Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ANTIGA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL – GASS. ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA A SUA CONCESSÃO. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DURANTE A INATIVIDADE POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO COM FULCRO EM LEI ANTERIOR À DATA DA CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO EM DECORRÊNCIA DE PENDÊNCIA DO APERFEIÇOAMENTO DA APOSENTADORIA NO TCDF EM PRAZO INFERIOR A 5 ANOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condená-los à obrigação de restabelecer a GPS – Gratificação em Políticas Sociais nos contracheques do demandante; bem como ao pagamento, solidariamente, a título de GPS, de R$ R$ 6.214,95 (seis mil duzentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), de abril a dezembro de 2019, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, com correção monetária e acrescidos de juros.

2. Em suas razões recusais, os réus pleiteiam a suspensão da demanda até haver decisão sobre o tema na Turma de Uniformização. Arguem preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF). Explanam a natureza propter laborem da Gratificação por Atividade de Serviço Social – GPS. Requerem a improcedência da demanda.

3. Inicialmente, rejeita-se o pedido de suspensão da demanda, tendo em vista a ausência de tal determinação expressa da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais e a decisão de inadmissão do incidente de uniformização de jurisprudência proferida nos Autos n.o 0700061-13.2020.8.07.9000.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A Gratificação de Politicas Sociais, no caso, foi suprimida após decisão do Distrito Federal. Ademais, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019? ((Acórdão n.1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019.).

5. No mérito, conforme as provas dos autos, a parte autora, aposentada por invalidez desde julho/2016 (ID 14548459 - Pág. 25), percebia a “GPS inativo – Lei n. 5.184/2013”, a qual foi excluída dos seus proventos no mês de abril de 2019 (fl. 57 dos autos digitalizados).

6. O artigo 6o, inciso VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, previa o pagamento da Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observada a vedação de tal pagamento aos servidores inseridos no § 3° do mesmo artigo (Inciso com a redação da Lei no 2.838, de 13/12/2001.).

7. Posteriormente, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, alterou a Lei Distrital 2.743/2001 nos seguintes termos: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo.”

8. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS, diferente da GASS no percentual de 20%, depende de efetivo exercício da atividade, haja vista a sua natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação.

9. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL N.o 5.184/2013. ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. LEI DISTRITAL N.o 2.743/2001. CARÁTER PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO DEPENDENTE DE EFETIVO EXERCÍCIO. INDEVIDA A EXTENSÃO DO DIREITO AOS INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital n.o 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação com o advento da Lei n.o 5.184, de 2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. 2. A GASS era paga em percentual de 30% exclusivamente para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas e em 20% para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, com o advento da Lei n.o 5.184 de 2013, em seu artigo 20, restou disciplinado que a gratificação, com nova nomenclatura, é concedida com base na execução das atividades. 3. Configurada sua natureza propter laborem, a GPS, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT - Acórdão 1214795, 07075695820188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Conforme entendimento firmado pelo STF, os proventos da aposentadoria são calculados com base na legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes: STF - MS 34649 / DF, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018 e publicado em 01/07/2019; MS 32.726, Primeira Turma, julgado em 7 de fevereiro de 2017, publicado em 11/05/2017.

11. Com efeito, haja vista a concessão inicial da aposentadoria da parte autora em data posterior à alteração legal em evidência e o entendimento jurisprudencial de que inexiste direito adquirido a regime jurídico aos servidores públicos, aplica-se a Lei n.o 5.184/2013 à situação em tela.

12. Ressalta-se que a inexistência de direito adquirido a regime jurídico aos servidores públicos difere-se da garantia à irredutibilidade de vencimentos. Precedente: “[...] A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.” (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Acórdão 1236763, 07000881020198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Não merece prosperar o argumento da parte autora de ilegalidade do ato administrativo em razão da ausência de prévia notificação a respeito da redução dos proventos. Verifica-se que, no caso, o processo de concessão inicial da aposentadoria da parte autora foi recebido pelo TCDF em 06/10/2016 (ID 14548459 - Pág. 26). Desse modo, ante o recebimento do ato de concessão inicial da aposentadoria em prazo inferior a 5 (cinco) anos, é possível a revisão dos proventos sem observância do dever devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se o entendimento firmado na Súmula Vinculante n.o 3 e no Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes do RE 636.553, julgado na data de 19/02/2020.

14. Ademais, os réus comprovaram a prévia notificação da parte autora por intermédio dos documentos de ID 14548466 - Pág. 2 e ID 14548466 - Pág. 4, os quais possuem presunção de veracidade.

15. Nesse contexto, tendo em vista ausência de demonstração de ilegalidade no ato administrativo impugnado, a parte autora, servidora pública aposentada, não faz jus ao restabelecimento do pagamento da GPS – INATIVO.

16. Por fim, incabível a improcedência total da demanda, como requerem os recorrentes. A apreciação do pedido subsidiário pleiteado pela parte autora na inicial, no presente momento processual, configuraria afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao duplo grau de justiça. Assim, ressalta-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda referente à restituição das supostas parcelas descontadas do contracheque da autora, a título contribuição previdenciária, sob a Gratificação em Políticas Sociais – GPS.

17. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais referentes ao restabelecimento e ao pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS à parte autora.

18. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente Provido.

19. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de integralmente recorrente vencido.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.